Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-80.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA - CPF: 038.934.641-15 (APELANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), ISABELLA VIEIRA LIMA - CPF: 046.524.811-01 (ADVOGADO), ALIS ROSSINI ARANTES - CPF: 911.089.501-91 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO PREENCHIDO APÓS O TÉRMINO DE UNIÃO ESTÁVEL. ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a inexistência de obrigação representada por cheque prescrito e condenando o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se o cheque prescrito apresentado pelo autor constitui prova escrita idônea a embasar a ação monitória; e (ii) analisar se é cabível a condenação do autor por litigância de má-fé, em razão de divergência na exposição dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória fundada em cheque prescrito é admitida, conforme Súmula 299/STJ, mas impõe a demonstração da causa subjacente à emissão da cártula.

4. Os elementos probatórios indicam que a ré/apelada assinava cheques em branco durante a união estável com o filho do autor/apelante, o qual administrava as finanças do casal, sendo plausível a alegação de preenchimento posterior do título sem anuência da emitente.

5. A ausência de prova documental quanto à alegada venda de imóvel ou empréstimo, aliada ao lapso temporal de cinco anos entre a emissão do cheque e o ajuizamento da ação, enfraquece a tese do apelante e confirma a improcedência da pretensão monitória.

6. Contudo, a divergência nas versões apresentadas pelo autor não caracteriza, por si só, dolo processual ou intuito de alterar a verdade dos fatos, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a improcedência da ação monitória.

Tese de julgamento: “1. O cheque prescrito admite cobrança por ação monitória, desde que comprovada a origem da obrigação. 2. O preenchimento indevido de cheque assinado em branco, após o término de relação conjugal, configura abuso de confiança que invalida a pretensão monitória. 3. A divergência narrativa sobre a origem do título, sem dolo comprovado, não caracteriza litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1017424-80.2022.8.11.0003), ajuizada contra ALIS ROSSINI ARANTES, julgou improcedente o pedido inicial e acolheu os embargos monitórios, além de condenar o autor por litigância de má-fé no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 306713937).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a ação monitória foi proposta com base em cheque prescrito, emitido pela apelada em 23/07/2017.

Argumenta que não houve alteração da causa de pedir durante a instrução processual, mas apenas complementação fática da narrativa original.

Defende que o empréstimo realizado à apelada e seu filho (ex-companheiro da apelada) tinha por finalidade apoiar um empreendimento imobiliário, o que não descaracteriza a natureza da obrigação.

Aduz que atuou com boa-fé processual, não havendo justificativa para a condenação por litigância de má-fé.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido monitório, com a constituição do título executivo judicial, afastada a penalidade imposta a título de litigância de má-fé ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação (cf. Id. nº 306713939).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 306713944).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada contra a apelada, com base em cheque prescrito, tendo ainda condenado o autor por litigância de má-fé.

Alega o apelante que o cheque representa dívida legítima decorrente de empréstimo realizado à ré/apelada, que não houve alteração da causa de pedir durante a instrução processual, mas apenas detalhamento do contexto da relação entre as partes, e que não agiu com má-fé, devendo ser afastada a respectiva condenação.

Já a parte ré/apelada defende que o cheque foi preenchido de forma fraudulenta após o término da união estável que manteve com o filho do apelante, sem sua anuência, sustentando que durante o relacionamento assinava cheques em branco que eram geridos pelo ex-companheiro, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A r. sentença acolheu os embargos monitórios opostos pela ré/apelada, julgou improcedente a ação monitória, sob os seguintes fundamentos:

“...realizada audiência de instrução, com oitiva do autor e da informante do juízo, Joana Carolina da Silva, que afirmou que Gilberto Júnior era quem administrava as finanças do casal (áudio 05:05). O autor, em depoimento pessoal, confirmou que vendeu um imóvel à requerida, pelo valor de R$ 150.000,00, valor esse que teria sido quitado por meio do cheque que embasa a presente demanda.

Contudo, verifica-se relevante contradição entre as versões apresentadas pelo autor: na petição inicial, o valor do cheque foi atribuído a um empréstimo, enquanto em juízo passou a sustentar que se tratava do pagamento de venda de imóvel. Tal disparidade compromete a coerência da narrativa e exige prova documental mínima da alegada transação, especialmente porque o autor não juntou escritura pública ou contrato de compra e venda, que comprove a alegada transferência do bem à requerida. Tratava-se de providências simples e acessíveis, cuja ausência enfraquece a verossimilhança da tese autoral.

Ademais, a requerida logrou demonstrar, com suficiente poder de convencimento, que, à época da relação, cártulas de cheque eram por ela assinadas em branco e entregues ao companheiro. A existência de procuração pública concedida ao filho do autor, aliada à declaração da informante do juízo, comprova indiciariamente que havia confiança na gestão financeira por parte do companheiro, o que torna plausível a versão defensiva de que o título foi preenchido após o término do relacionamento, sem sua anuência.

Outro aspecto relevante é o longo lapso temporal entre a emissão do cheque (23/07/2017) e o ajuizamento da presente ação (21/07/2022), o que não se coaduna com a conduta esperada de alguém que efetivamente realizara uma venda de imóvel sem receber o pagamento correspondente, especialmente em contexto de litígios anteriores entre as partes.

(...)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da litigância de má-fé do autor, nos termos do art. 80, incisos I e III, do Código de Processo Civil, segundo os quais considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, bem como aquele que usa do processo para alcançar objetivo ilegal.

Nos termos do art. 81 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de indenizar a requerida pelos prejuízos que comprovadamente sofreu e arcar com os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC...”

De início, cumpre destacar que a ação monitória fundada em cheque prescrito é plenamente admissível, conforme pacificado na Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".

No caso em análise, o autor instruiu a inicial com cheque no valor de R$ 150.000,00, emitido pela ré em 23/07/2017, portanto, já prescrito quando do ajuizamento da ação em 21/07/2022, verifica-se que o cheque não circulou, permanecendo em poder do autor, que é pai do ex-companheiro da ré. Essa circunstância autoriza a investigação da
causa debendi
, especialmente considerando as alegações da ré de que o título foi preenchido indevidamente após o término da união estável.

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que a ré logrou demonstrar, com razoável grau de convencimento, que durante a união estável que manteve com o filho do autor, era praxe assinar cártulas de cheque em branco, confiando no companheiro que gerenciava as finanças do casal. Essa versão encontra respaldo na procuração pública conferida ao ex-companheiro (ID 306713893), nos boletins de ocorrência (IDs 306713888, 306713895 e 306713896), na sentença de reconhecimento da união estável (ID 306713889) e no depoimento da informante do juízo, que confirmou que o filho do autor era quem administrava as finanças do casal.

Ademais, chama atenção o fato de que o autor/apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse a alegada venda de imóvel, como escritura pública ou contrato de compra e venda, nem tampouco demonstrou a efetiva entrega de valores à título de empréstimo, versão inicialmente sustentada. O longo lapso temporal entre a emissão do cheque (23/07/2017) e o ajuizamento da ação (21/07/2022) também milita em desfavor da tese do autor/apelante, pois não se coaduna com a conduta esperada de quem efetivamente realizou negócio jurídico de valor expressivo sem receber o pagamento correspondente.

Nesse contexto, tenho que a versão apresentada pela ré/apelada mostra-se mais coerente com os elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente para afastar a presunção de existência e validade da obrigação representada pelo cheque. A assinatura em cheques em branco durante relacionamento conjugal, com posterior preenchimento indevido após o término da relação, configura hipótese de abuso de confiança que macula a origem do título e impede seu reconhecimento como prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória.

Quanto à condenação por litigância de má-fé imposta ao autor, entendo que merece reforma a sentença neste ponto, na medida que, embora o autor/apelante tenha apresentado versões diferentes sobre a origem do cheque (empréstimo na inicial e venda de imóvel em depoimento), não se verifica de forma inequívoca a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para objetivo ilegal. A divergência na narrativa pode decorrer de imprecisão na exposição dos fatos ou mesmo de confusão quanto às circunstâncias que envolveram a relação negocial, considerando o contexto familiar complexo em que se insere a controvérsia.

Ademais, o núcleo da pretensão monitória permaneceu inalterado com a cobrança de dívida representada por cheque prescrito, não havendo modificação substancial da causa de pedir que justifique a imposição da penalidade por litigância de má-fé.

Assim, embora a pretensão monitória não mereça acolhimento pelas razões já expostas, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé do autor, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedente a ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025